Tribunal: TJBA
Processo: 8042355-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042355-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA AGRAVADO: ANDREA SILVA REIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL EX OFFICIO. MAGISTRADO DESTINÁRIO DAS PROVAS. HONORÁRIOS DO PERITO. RATEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS CUSTOS COM A PERÍCIA. TRABALHO QUE NÃO DEMANDA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8042355-34.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo Agravante CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO, e Agravada, ANDREA SILVA REIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.